Tribunal: TJDFT
Processo: 0019957-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA.
1. Na redação originária do CPC, o prazo da prescrição intercorrente se inicia com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente. No regime atual, com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. O regramento atual somente se aplica se a intimação sobre a não localização do devedor/executado ou de seus bens ocorrer na vigência da Lei 14.195/21.
3. Evidenciada a inércia do exequente, e transcorrido o prazo quinquenal para a execução do instrumento particular de confissão de dívida, deve-se pronunciar a prescrição.
4. Negou-se provimento ao recurso.